Tribunal: TJBA
Processo: 0502934-08.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502934-08.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MARIA DAJUDA DE A MEDEIROS Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA TOTALIDADE. ART. 158, INC. I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A POSSÍVEL QUITAÇÃO DA DÍVIDA FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, o magistrado de 1º grau, presumiu a quitação completa do débito tributário, sem antes intimar o apelante para informar se, de fato, teria havido a satisfação do crédito. Assim, sendo o cumprimento da obrigação umas das hipóteses de extinção da execução, nos termos do art. 924, II do CPC, a quitação do débito não pode ser presumida, exigindo-se a devida comprovação, o que não houve na espécie. 2. Sentença anulada com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que dê regular andamento a execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502934-08.2016.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada MARIA DAJUDA DE A MEDEIROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .